Tribunal: TJES
Processo: 5004532-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Remoção; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004532-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: F. L. V. e outros
AGRAVADO: MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJAO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004532-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE LOPES VAREJÃO e OUTRA

AGRAVADOS: MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
FELIPE LOPES VAREJÃO e OUTRA
, ambos revelando inconformismo com a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de

Órfãos e Sucessões de Vitória/ES na data de 23/07/2021, na qual Sua Excelência indeferira a remoção liminar da inventariante
MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO
, ante a irreversibilidade do pedido.

Na ótica dos Agravantes, o ato decisório supracitado padeceria de flagrante invalidade, porque, além de não ter analisado minimamente os documentos e argumentos submetidos ao crivo judicial, não motivara adequadamente o aludido pronunciamento – cujos fundamentos se prestariam a justificar qualquer ato jurisdicional –, incorrendo, assim, em manifesta negativa de jurisdição.

Ademais, a inventariante designada, ora Agravada, praticara as condutas tipificadas nos incs. I, II, IV, V e VI do art. 622 do CPC/2015, cenário que respaldaria a sua destituição do nobre encargo oriundo da inventariança.

No bojo do ato decisório proferido em setembro de 2021, fora indeferida a antecipação de tutela recursal postulada pelos Recorrentes, circunstância que ensejara a interposição de Agravo Interno (ID nº 1700265).

Em sua contraminuta, os Agravados se insurgiram contra as alegações dos Agravantes, fazendo-o com base nos seguintes argumentos, a saber:
(i)
a prevenção não estaria caracterizada;
(ii)
além disso, o recurso não mereceria provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004532-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE LOPES VAREJÃO e OUTRA

AGRAVADOS: MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO AVENTADA PELA AGRAVADA

No bojo de sua contraminuta (ID nº 1752401), a Agravada alegara a ausência de prevenção, seja porque a demanda originária não teria correlação com a ação de alimentos fraternos ajuizada pelo Agravante F.L.V., seja porque em 17/08/2021 o mesmo Recorrente interpusera outro Agravo de Instrumento (nº 5004543-30.2021.8.08.0000), oportunamente distribuído ao Exmo. Sr. Desº Jorge Henrique Valle dos Santos, componente da Terceira Câmara Cível.

A despeito da combatividade da Agravada, a alegação de incompetência por ela arguida não merece prosperar.

Em primeiro plano, é relevante registrar que, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº
0008364-56.2019.8.08.0014
, emiti juízo valorativo não só sobre o legado alimentar fixado no testamento público deixado pelo genitor de F.L.V., mas, também, sobre os alimentos fraternos devidos ao infante ora Recorrente, circunstância que exigira a análise desse aspecto específico do sucessão do patriarca da família.

Decerto, diante da possibilidade de decisões divergentes sobre a questão dos alimentos nas 2 (duas) demandas supracitadas, aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, a
ratio
do § 3º do art. 55 do CPC/2015, cuja redação enuncia que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
.

Além disso, a mesma percepção acerca da prevenção fora partilhada pelos Desembargadores Eliana Munhos e Jorge Henrique Valle dos Santos, os quais, com base no Parágrafo único do art. 164 do RITJES, declinaram de sua competência para apreciarem, respectivamente, os Agravos de Instrumento de números
5004532-98.2021.8.08.0000
e
5004543-30.2021.8.08.0000
.

Finalmente, ainda que a prevenção não estivesse configurada – hipótese admitida apenas por apego ao debate –, seria irrefutável a ocorrência da prorrogação da competência, delineada com muita clareza após a prolação da decisão de ID nº 1633633, na qual indeferi a antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de incompetência.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004532-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE LOPES VAREJÃO e OUTRA

AGRAVADOS: MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
FELIPE LOPES VAREJÃO e OUTRA
, ambos revelando inconformismo com a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de

Órfãos e Sucessões de Vitória/ES na data de 23/07/2021, na qual Sua Excelência indeferira a remoção liminar da inventariante
MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO
, ante a irreversibilidade do pedido.

Na ótica dos Agravantes, o ato decisório supracitado padeceria de flagrante invalidade, porque, além de não ter analisado minimamente os documentos e argumentos submetidos ao crivo judicial, não motivara adequadamente o aludido pronunciamento – cujos fundamentos se prestariam a justificar qualquer ato jurisdicional –, incorrendo, assim, em manifesta negativa de jurisdição.

Ademais, a inventariante designada, ora Agravada, praticara as condutas tipificadas nos incs. I, II, IV, V e VI do art. 622 do CPC/2015, cenário que respaldaria a sua destituição do nobre encargo oriundo da inventariança.

Pois bem. Ao analisar o pleito liminar formulado pelos Recorrentes no bojo do incidente de remoção de inventariante por eles veiculado, o Órgão “a quo” enunciara o seguinte, “in verbis”:

“Ato contínuo,
não vislumbro possibilidade de deferimento do pleito liminar no caso em testilha, ante a irreversibilidade do pedido, razão pela qual
o indefiro
. Todavia, tratando-se de incidente de remoção, após a manifestação da inventariante, será, de logo, proferida decisão.
”[Não existem grifos no original]

Com relação à suposta nulidade do referido pronunciamento, não é possível identificá-la, pelas seguintes razões:
(i)

em primeiro plano
, porque a decisão sucinta não se confunde com a carente de fundamentação;
(ii)

em segundo lugar
, ao prescrever a necessidade de motivação dos atos decisórios, o inc. IX do art. 93 da Carta Republicana não exige que os fundamentos fático-jurídicos empregados estejam rigorosamente corretos, ou seja, o texto constitucional se satisfaz com a fundamentação real e não necessariamente com a densidade jurídica do juízo decisório empregado pelo julgador;
(iii)

além disso
, de acordo com a caudalosa jurisprudência do Colendo STJ,
“o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional”

(
EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021
)
;
(iv)
não bastassem tais considerações
, a jurisprudência da “Corte Cidadã” vem admitindo, quando existirem provas para tal, o suprimento da invalidade, mediante a aplicação da
“teoria da causa madura”
, também no bojo do recurso de Agravo de Instrumento, como se pode depreender do julgamento proferido no REsp 1.215.368/ES
(Corte Especial, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/09/2016)
.

Mas não é só! Nos moldes do art. 300 do CPC,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Salvo melhor juízo, em se tratando de inventário que já tramita
há mais de 2 (dois) anos e meio
, o tempo necessário ao exercício do contraditório no bojo do incidente de remoção de inventariante não parece ter o condão de colocar em risco o resultado útil do referido processo. No mesmo sentido, inclusive, aponta o ato julgado abaixo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES.
Incidente de
remoção de
inventariante.
Liminar indeferida. Insurgência. Inventário que envolve valor substancial e litigiosidade entre a viúva e herdeiros. Ausência de alegação tampouco comprovação de risco de dano caso a questão seja analisada após a instrução probatória. Manutenção do decisum.
Recurso conhecido e não provido.” (TJPR; Rec 0018273-74.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Muggiati; Julg. 18/08/2021; DJPR 21/08/2021).

Ademais, não custa ressaltar que, conforme a regra do art. 9º do CPC,
“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, disposição que prestigiara o
contraditório prévio
, permitindo-se o seu diferimento, a princípio, apenas naquelas situações nas quais haja risco fundado de perecimento do direito e/ou ineficácia da tutela pretendida. Aliás, muito antes do advento da nova codificação processual de 2015, seu grande coordenador, o Ministro Luiz Fux, já brindava a comunidade jurídica com julgados esboçando tal linha de raciocínio, retratada na ementa a seguir:

“[...] O ato do juiz que postecipa a concessão da liminar para após a citação e resposta do réu equivale aquele proferido no writ e que condiciona o provimento de urgência ao recebimento de informações.
É que a concessão de tutela inaldita é excepcional no nosso sistema à luz da cláusula pétrea constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CF e art. 798 do CPC).
[...].”AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2006, DJ 01/08/2006).

Destarte, se, nas palavras do Ministro Fux, a concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária constitui providência
excepcional
, obviamente não pode ser banalizada e tampouco vulgarizada, até porque a estrutura elementar do devido processo legal fincado sobre bases democráticas pressupõe como etapas:
(i)
pedido;
(ii)
informação da parte contrária;
(iii)
reação possível; e
(iv)
decisão. Inclusive, não é outra a posição da jurisprudência ao focalizar os pedidos de remoção de inventariante
inaudita altera pars
, senão, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DE
REMOÇÃO DO
INVENTARIANTE. Inobservância do caput do
artigo 623 do código de processo civil
. Decisão agravada cassada.
Recurso provido.” (TJPR; Rec 0038032-58.2020.8.16.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 22/03/2021; DJPR 22/03/2021).

“REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE SE TRATA DE PENALIDADE GRAVOSA.
2.
Necessidade de intimação da inventariante para que possa se defender e produzir provas, em obediência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do
artigo 623 do CPC
. 3. Ausência dos requisitos legais a ensejar
a remoção da inventariante
inaudita altera pars.
4. Decisão que se mantém na íntegra.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJRJ; AI 0027527-87.2021.8.19.0000; Resende; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 20/08/2021).

Como se pode perceber, os julgados acima são unânimes ao invocar o art. 623 do CPC/2015, cuja redação estabelece que:

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622,
será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
.”

Verifica-se claramente, portanto, que o próprio legislador do CPC/2015 enfatizara a necessidade de observância do contraditório, sobretudo pela sua aptidão de trazer elementos probatórios e argumentativos essenciais para amparar a tomada de decisão pelo julgador.

Ademais, se o órgão “a quo” já enunciara que a decisão sobre o incidente será proferida logo após o contraditório, não parece conveniente, a essa altura, um juízo antecipado, com supressão de instância, acerca de cada um dos fundamentos do art. 622 do CPC empregados pelos Agravantes, circunstância que implicaria ofensa aos princípios do
Juiz Natural
e do
Duplo Grau de Jurisdição
, sobretudo quando a fundamentação sucinta empregada não tivera aptidão de justificar a invalidação do ato decisório.

Decerto,
uma coisa
é a prolação de uma decisão absolutamente carente de motivação, a qual, além de ofender o devido processo legal, também traduz denegação de jurisdição, legitimando, por via reflexa, a atuação excepcional do órgão jurisdicional com competência recursal (art. 1.013, § 3º, inc. IV, do CPC/2015);
outra coisa
, absolutamente diversa, é a prolação de decisão sucinta, na qual, pelo menos em tese, houvera uma manifestação jurisdicional do Estado-Juiz.

Ante o exposto,
conheço do recurso originário mas, no mérito, nego-lhe provimento, julgando prejudicado, por via de consequência, o Agravo Interno oportunamente interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004532-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE LOPES VAREJÃO e OUTRA

AGRAVADOS: MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. REJEITADA. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRETENSÃO DE REMOÇÃO
INAUDITA ALTERA PARS
. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE NÃO SE REVELA CABÍVEL NA SITUAÇÃO EM APREÇO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
Diante da possibilidade de decisões divergentes sobre a questão dos alimentos nas 2 (duas) demandas supracitadas, aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, a
ratio
do § 3º do art. 55 do CPC/2015, cuja redação enuncia que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
.

II-
A decisão sucinta não se confunde com a carente de fundamentação.

III-
O

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

IV-
Conforme a regra do art. 9º do CPC,
“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, disposição que prestigiara o contraditório prévio, permitindo-se o seu diferimento, a princípio, apenas naquelas situações nas quais haja risco fundado de perecimento do direito e/ou ineficácia da tutela pretendida.

V-
Se o órgão “a quo” já enunciara que a decisão sobre o incidente será proferida logo após o contraditório, não parece conveniente, a essa altura, um juízo antecipado, com supressão de instância, acerca de cada um dos fundamentos do art. 622 do CPC empregados pelos Agravantes, circunstância que implicaria ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição, sobretudo quando a fundamentação sucinta empregada não tivera aptidão de justificar a invalidação do ato decisório.

VI-
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DESPROVER o Agravo de Instrumento (julgando prejudicado o Agravo Interno), a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
01
de
fevereiro
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.